Tribunal: TJSP
Processo: 1012899-23.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Pessoa física – Cabimento – Apresentação de documentos suficientes à demonstração da precariedade financeira da autora-apelante para arcar com o pagamento das custas e das despesas processuais – Benefício deferido.
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – Produção antecipada de provas – Falta de interesse de agir da autora – Hipótese em que a apelante deixou de comprovar o pedido

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Pessoa física – Cabimento – Apresentação de documentos suficientes à demonstração da precariedade financeira da autora-apelante para arcar com o pagamento das custas e das despesas processuais – Benefício deferido.
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – Produção antecipada de provas – Falta de interesse de agir da autora – Hipótese em que a apelante deixou de comprovar o pedido extrajudicial válido com o prévio pagamento da tarifa administrativa do serviço pretendido, conforme entendimento pacificado no STJ em sede de recurso repetitivo: REsp. no 1.349.453-MS – Falta dos requisitos necessários à configuração do interesse de agir da autora – Processo extinto, sem exame do mérito – Sentença mantida.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000001954
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012899-23.2018.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
apelante
ANA
CAROLINA
NOVAES
VITORINO
(JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado EMPRESA GESTORA DE ATIVOS -
EMGEA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS
CARLOS DE BARROS.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012899-23.2018.8.26.0506 -Voto no
2
VOTO No: 45339
APEL.No: 1012899-23.2018.8.26.0506
COMARCA: Ribeirão Preto
APTE. : Ana Carolina Novaes Vitorino
APDA. : Empresa Gestora De Ativos - Emgea
SENTENÇA DA JUÍZA: Roberta Luchiari Villela
JUSTIÇA GRATUITA
Pessoa física

Cabimento
Apresentação de documentos
suficientes à demonstração da precariedade
financeira da autora-apelante para arcar com o
pagamento
das
custas
e
das
despesas
processuais Benefício deferido.
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS Produção
antecipada de provas
Falta de interesse de
agir da autora
Hipótese em que a apelante
deixou de comprovar o pedido extrajudicial
válido com o prévio pagamento da tarifa
administrativa do serviço pretendido, conforme
entendimento pacificado no STJ em sede de
recurso repetitivo: REsp. no 1.349.453-MS

Falta dos requisitos necessários à configuração
do interesse de agir da autora
Processo
extinto, sem exame do mérito
Sentença
mantida.
Recurso parcialmente provido.
1. Recurso de apelação contra a sentença proferida
em ação de obrigação de fazer e que julgou extinto o processo, sem
resolução do mérito, por faltar interesse de agir à autora-apelante (cf. art.
485, VI, do CPC/2015), condenando-a a pagar as custas processuais.
Sustenta a recorrente que está presente o seu interesse
de agir, pois a ação que propôs é cabível para assegurar o direito
pretendido. Alega que a solicitação extrajudicial de exibição dos
documentos é válida e foi encaminhada à ré que não a atendeu. Além

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012899-23.2018.8.26.0506 -Voto no
3
disso, ela não pagou a respectiva tarifa por não ter havido solicitação da
ré. Pede, ainda, a gratuidade de justiça.
Recurso tempestivo e bem processado.
2.1. O benefício da justiça gratuita pode ser
concedido à vista da simples alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural (cf. art. 99, § 3o, do CPC/2015),
segundo a jurisprudência majoritária (cf. Theotonio Negrão, CPCLPV,
Saraiva, 28a ed., 1997, p. 776, art. 4o; 1b), tratando-se de presunção que
só cede diante de prova concreta em contrário, portanto, de presunção
juris tantum (cf. RSTJ 7/414, STF-RT 755/182, STF-Bol. AASP
2.071/697 e STJ-RF 329/236).
Da natureza da ação (produção antecipada de
provas), da profissão da parte [auxiliar de serviço (cf. fls. 1 e 15-17)] ou
da contratação de profissional para a propositura da demanda não se
infere coisa alguma capaz de legitimar convicção de posse de recursos
que bastariam ao pagamento das despesas processuais.
A gratuidade processual não se destina apenas aos
miseráveis, mas abrange os que não possam fazer frente aos custos de
uma ação judicial sem prejuízo próprio ou de sua família.
Embora não se desconheça que a benesse pretendida
não é instrumento geral, e sim individual, não há indícios de que a
apelante tem possibilidade de suportar as despesas do processo (custas e
honorários).
Não se está em absoluto concedendo benevolamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012899-23.2018.8.26.0506 -Voto no
4
o benefício a quem realmente não é considerado necessitado, sendo
lícito o indeferimento da pretensão se presentes as fundadas razões,
nunca suspeitas, indícios ou suposições.
Concede-se, pois, o benefício à recorrente.
2.2. A apelante ajuizou esta ação contra a ré com o
objetivo de obter cópias de documentos que demonstrassem a origem do
débito de R$ 381,67, cuja cobrança gerou o apontamento de seu nome
nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito (cf. fls. 1-5, 18).
A condição da ação denominada interesse de agir é
composta
pelo
binômio
necessidade-adequação,
que
reflete
a
necessidade da tutela jurisdicional, na impossibilidade de se obter a
satisfação do alegado direito sem a intervenção do Estado, bem como a
relação de pertinência existente entre a situação lamentada pelo autor e o
provimento jurisdicional concretamente solicitado (cf. Antônio Carlos
Araújo Cintra, Cândido Rangel Dinamarco, Ada Pellegrini Grinover,
Teoria Geral do Processo, Editora RT, 23a edição, p. 275)
E o Colendo Superior Tribunal de Justiça em sede de
recurso repetitivo (cf. REsp no 1.349.453-MS, rel. Min. Luis Felipe
Salomão) firmou o entendimento de que nas ações cautelares de
exibição de documento faz-se necessário que a parte autora comprove o
preenchimento de determinados requisitos para configuração de seu
interesse de agir: (i) apresentar indícios mínimos acerca da existência de
relação jurídica entre as partes, (ii) comprovar o prévio requerimento
extrajudicial de exibição da segunda via dos documentos e (iii)
demonstrar o pagamento do custo do fornecimento do serviço:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012899-23.2018.8.26.0506 -Voto no
5
“PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS
EM
CADERNETA
DE
POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO
CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE
AGIR. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E
PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE. 1. Para
efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: A propositura
de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e
segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a
fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da
existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de
prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo
razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão
contratual e normatização da autoridade monetária. 2. No caso
concreto, recurso especial provido.” (cf. REsp. no 1.349.453-MS, 2a
Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 10-12-2014 sem grifo no
original).
Como bem salientado pela Min. Maria Isabel Gallotti
em seu voto-vista, a exigência do prévio requerimento extrajudicial para
a propositura de ações desta natureza relaciona-se ao interesse de agir
em seu aspecto “necessidade”. Não configurada a resistência por parte
da entidade financeira em exibir os documentos comuns às partes se
faltar ao próprio cliente a iniciativa de solicitá-los administrativamente.
Nesse cenário, não se demonstra a lesão ao direito do requerente,
pressuposto este necessário a justificar a movimentação do Poder
Judiciário para solicitação dos documentos comuns.
Ressalte-se que a verificação das condições da ação
no caso concreto é pressuposto à efetivação do exercício do direito de
ação, não constituindo óbice, mas elemento a viabilizar a própria
apreciação jurisdicional (cf. art. 5o, XXXV, da CF/1988).
A autora não comprovou que a ré recusou a lhe exibir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012899-23.2018.8.26.0506 -Voto no
6
os documentos pleiteados pela via extrajudicial, como exige a
jurisprudência consolidada em sede de recurso repetitivo.
A notificação juntada aos autos a fl. 19-20 veio
desacompanhada do comprovante do pagamento do custo do serviço,
além de requerer o encaminhamento de documentos protegidos por
sigilo ao escritório de advocacia e não ao endereço da autora.
Foi correta a extinção do processo, subsistindo a
sentença recorrida também por seus fundamentos.
3. Posto isso, o meu voto dá parcial provimento ao
recurso, apenas para conceder a gratuidade processual à apelante.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator